Tribunal: CARF
Processo: 11075.720816/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.720816/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.153 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
TRANSPORTES GRAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2011
INFRAÇÃO ADUANEIRA. CARÁTER OBJETIVO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser
afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição
legal. A mera alegação de rompimento fortuito do lacre não tem o condão de
afastar a responsabilidade do transportador pela infração decorrente do
exercício da atividade própria do veículo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LEI
ESPECÍFICA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, regido por lei específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente, suscitada de ofício pela conselheira Mariel Orsi Gameiro (relatora),
e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Designado
para redigir o voto vencedor, quanto à preliminar de prescrição intercorrente, o Conselheiro
Paulo Régis Venter.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Redator
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.720816/2011-67
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Delson Santiago, Mariel Orsi Gameiro e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa regulamentar no
valor de R$ 2.000,00 por violação de unidade de carga contendo mercadoria sob
controle aduaneiro bem como a multa de R$ 15.000,00 por não localização de volume
no veículo transportador no montante de R$ 15.000,00.
Segundo a fiscalização, o Transportador ou seus prepostos, violou unidade de carga
contendo mercadoria sob controle aduaneiro, ou dispositivo de segurança. Foi
verificado que o lacre no 104760 não estava devidamente fechado quando da chegada da
carga no Terminal Aduaneiro BR290 (TABR290).
Na conferência física da mercadoria foi constatada a falta de 57 volumes de mercadoria
(impressoras da marca HP), amparadas pela DE no 2110629858/6.
Em razão dos fatos contatados foram aplicadas as multas pertinentes à violação do lacre
bem como pelo extravio das mercadorias no curso do trânsito aduaneiro.
Intimada do Auto de Infração em 29/06/2011 (fl. 05), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 29/07/2011, juntados às fls. 48 e seguintes, alegando em
síntese:
Houve caso fortuito, o qual exclui a responsabilidade pela infração, conforme
comprovado pelo boletim de ocorrência no 983134/11,
lavrado em 20/06/2011;
Não houve dolo ou culpa do transportador não podendo ser-lhe atribuída a
responsabilidade objetiva com aplicação do art.112 do CTN;
Portanto, o presente Auto de Infração é insubsistente.

A 17a Turma da DRJ/SPO proferiu decisão através do acórdão no 16-88.474, em
24 de julho de 2019 (e-fls. 78), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. VIOLAÇÃO DE LACRE. MULTA.
Constatada a ocorrência de violação de volume ou unidade de carga que contenha
mercadoria sob controle aduaneiro, ou de dispositivo de segurança é aplicável a multa
regulamentar prevista na legislação tributária.
EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE.
Verificada em conferência aduaneira o extravio de mercadoria sob responsabilidade da
transportadora responde esta, em razão de previsão legal, pelos tributos relacionados às
mercadorias extraviadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

A recorrente foi notificada em 01 de agosto de 2019 (e-fls. 89) e interpôs Recurso
Voluntário em 27 de agosto de 2019 (e-fls. 90), no qual repisa os argumentos trazidos em sede
de impugnação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia reside em dois pilares argumentativos: i ocorrência da prescrição
intercorrente, em sede de preliminar de mérito; ii) a independência de dolo ou culpa na
responsabilidade do transportador da mercadoria com o lacre violado e em menor quantidade do
que a quantidade declarada.
Tratarei em partes.
Da ocorrência da prescrição intercorrente
Conforme já esposado em outros casos de multas aduaneiras, entendo no sentido
da ocorrência da prescrição intercorrente, prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999,
tendo em vista a natureza não tributária do crédito discutido, afastando, em consequência, a
aplicabilidade da Súmula CARF o 11, conforme as razões a seguir expostas
Desde logo, é essencial trazer o conteúdo da respetiva súmula à lume, para que
possamos entender, dentro de cada uma das figuras jurídicas que habitam seu conteúdo, a razão
pela qual não se aplica ao caso concreto:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
O conteúdo da súmula refere-se à prescrição intercorrente prevista no artigo 1o,
parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso
de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.
Nota-se que a prescrição acima aludida refere-se ao lapso temporal de três anos,
em procedimento administrativo, quanto à desídia da Administração Pública em sua pretensão
punitiva, contados a partir do ato que depende de julgamento ou de despacho, e que
podem/devem ser arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada.
Como costumeiramente feito em meus votos, tratarei em partes, inclusas as duas
questões pontuadas expressamente acima, com a seguinte ordem:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

i) a diferença e ligação entre processo e procedimento;
ii) a diferença entre crédito tributário e crédito não tributário, bem como entre
direito tributário e aduaneiro;
iii) a diferença entre prescrição e prescrição intercorrente;
vi) a ratio decidendi dos acórdãos utilizados para formação da Súmula CARF no
11 e o distinguishing na perspectiva da Teoria dos Precedentes;
vii) Precedentes judiciais sobre a prescrição intercorrente da Lei 9.873/1999 com
relação às multas aduaneiras;
vii) e, finalmente, a conclusão compilada das exaustivas razões pelas quais
entendo ser devido o afastamento da Súmula CARF no 11 às multas aduaneiras,
exatamente a multa aqui tratada.
Pois bem.

i) Processo x Procedimento
O primeiro ponto que nos interessa diz respeito ao cotejo entre os termos procedimento e
processo, esse contido no teor da Súmula CARF supracitada, e aquele contido na norma relativa
à prescrição intercorrente aplicada em âmbito administrativo.
Todo processo tem um procedimento.
Tal afirmativa é resultado da prevalência, no ordenamento jurídico brasileiro, da Teoria
da Relação Jurídica, abordada por Oskar von Bülow, em 1868, na obra “Teoria das Exceções e
dos Pressupostos Processuais”, escrita em 18681.
Ainda, James Godschmidt, mesmo que crítico à teoria de Bulow – aceita à época,
contudo, superada pela decorrência natural do tempo e do desenvolvimento da dogmática
jurídica, afirma que “o processo civil é um procedimento, um caminhar concebido, desde a Idade
Média, para aplicação do Direito.”2
Nesse mesmo sentido, processo é o veículo/instrumento pelo qual o Estado-juiz, exerce a
jurisdição, o autor o direito de ação e o réu o direito de defesa, enquanto que o procedimento é a
faceta dinâmica do processo, é o modo pelo qual os diversos atos processuais se relacionam na
série constitutiva do processo.3

1 O processo é uma relação jurídica que avança gradualmente e se desenvolve passo a passo. (...) Porém, nossa
ciência processual deu demasiada transcendência a esse caráter evolutivo. Não se conformou em ver nele somente
uma qualidade importante do processo, mas desatendeu precisamente outra não menos transcendente ao processo
como uma relação de direito público, que se desenvolve de modo progressivo, entre o tribunal e as partes, destacou
sempre unicamente, aquele aspecto da noção de processo que salta aos olhos da maioria: sua marcha ou
adiantamento gradual, o procedimento:(...). BÜLOW, Oscar von. Teoria das Exceções e dos Pressupostos
Processuais. Tradução e noras de Ricardo Rodrigues Gama. Campinas, LZN. 2003.
2 GOLDSCHMIDT, 2003. P. 21. Vide uma crítica à teoria da situação jurídica de Goldschmidt em DINAMARCO,
Execução Civil, p. 120-121: COUTURE. 2002. P. 110-113.
3 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimento. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes
Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Processo Civil. Cassio
Scarpinella Bueno, Olavo de Oliveira Neto (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/199/edicao-
1/procedimento
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

Em que pese o reconhecimento de que não há identidade integral entre os dois termos –
processo e procedimento, é necessário entender que existe uma relação de inclusão. Processo tem
procedimento, de modo que, a matéria processual, ao menos no ordenamento jurídico brasileiro,
abarca a matéria procedimental, mas nela não se esgota.
Para o presente caso, a elucidação de que todo processo tem procedimento, reside
justamente na utilização de ambos os institutos, conforme ilustrado no início da discussão, em
que a Súmula CARF no 11, em seu conteúdo, se utiliza do PROCESSO administrativo fiscal,
enquanto que o parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999, utiliza-se do PROCEDIMENTO
administrativo.
Ora, se todo processo tem procedimento, em que um é gênero e outro espécie, não há
que se falar em qualquer delimitação de natureza exclusiva e integralmente diferenciada de tais
institutos.
Não adentrarei sequer nas inúmeras vezes em que há expressa menção do termo
procedimento nas normas que cotidianamente lidamos – por exemplo, Título II, artigo 46 e
seguintes, do próprio Regulamento deste Tribunal - RICARF, utilizado nos moldes conceituais
acima.
Pois bem, superada a questão da ferramenta utilizada – processo/procedimento, e
demonstrado que o argumento de segregação integral dos conceitos é inválido, para tratativa do
direito material, há de se estabelecer a partir de agora, uma das principais questões para o
deslinde dos próximos argumentos: a prescrição intercorrente é instituto de direito material
– artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dessa premissa, conclui-se: o direito processual percorrido e arguido para sustentar a
aplicação da Súmula CARF no 11 aos processos que tratam de créditos de natureza não tributária,
é equivocado, pois difere-se, quase que por óbvio, do direito material.
Ou seja, a despeito do esclarecimento quanto à espécie/gênero que foi tratada no
presente tópico, quanto à acepção jurídica de processo e procedimento, na Lei 9.873/99 e na
Súmula supracitada, será demonstrado, em seguida, o delineamento do respectivo direito
material. Para tal delineamento, valho-me, especialmente, dos limites traçados entre créditos de
natureza tributária e créditos de natureza não tributária, que são reflexos das meças entre direito
aduaneiro e direito tributário.

ii) Crédito Tributário x Crédito não tributário
Esse tópico inaugura o segundo ponto a ser tratado, e o principal argumento quanto à
(in)aplicabilidade da Súmula CARF no 11: a prescrição intercorrente, como direito material, é
excepcional aos créditos de natureza tributária, e deve, portanto, ser aplicada aos créditos de
natureza não tributária, contidos no direito aduaneiro.
Para além das devidas peculiaridades de cada um dos casos, certo que é que as normas
aduaneiras carregam, em si, créditos de natureza tributária e não tributária.
No primeiro momento, é válido distinguir o direito tributário do direito aduaneiro.
Essa é uma afirmação de fácil comprovação. Basta que se investiguem as finalidades de
cada atividade. Enquanto a administração tributária busca arrecadar recursos para suprir as
necessidades do Estado, a administração aduaneira busca proteger os bens tutelados por esse
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

mesmo Estado, exercendo de forma efetiva um controle sobre o fluxo de comércio exterior,
inclusive por meio da imposição de tributos.
Na própria Carta Magna, há contundente distinção dos dispositivos que tratam a esfera
tributária – com início no artigo 145, que inaugura o Título VI, “Da tributação e do Orçamento,
Capítulo I, Do Sistema Tributário Nacional, e vai até o artigo 162, da esfera aduaneira, como
supracitada acima, pelo artigo 2374.
Além de outros institutos inseridos em diversas discussões de notória diferenciação
entre o regime tributário e regime aduaneiro: aplicação do instituto da denúncia espontânea – que
existe tanto no Regulamento Aduaneiro (Art. 102, Decreto-lei 37/1966), quanto no Código
Tributário Nacional (artigo 138, CTN), responsabilidade de terceiros, interposição fraudulenta
etc.
A despeito da evidente segregação, é essencial destacar que, enquanto o tributário trata
unicamente de créditos tributários, o direito aduaneiro se encarrega, além desses, de créditos não
tributários, classificados dessa forma em razão de sua natureza administrativa – como as sanções
aplicadas em descumprimento às regras de controle de entrada e saída de mercadorias no país.
Tais figuras muito se confundem em razão da utilização da mesma ferramenta
procedimental/processual para percorrer o caminho de sua punibilidade e exigibilidade, contudo,
são evidentemente diferenciadas.
Em que pese exaustivamente tratados na doutrina e na jurisprudência – inclusive do
CARF, traço breves considerações sobre o conceito de créditos tributários e não tributários, com
objetivo de uma construção lógica do posicionamento inicialmente abordado. No ordenamento
jurídico brasileiro, a análise deve iniciar-se mediante o disposto no artigo 39, da Lei 4.320/1964:
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não
tributária serão escriturados como receita do exercício em que forem
arrecadados nas respectivas rubricas orçamentárias.
§ 1o - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo
para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida
Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a
respectiva receita será escriturada a esse título.
§ 2o – Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza,
proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e
multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda
Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios,
contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza,
exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas
processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos,
indenizações,
reposições,
restituições,
alcances
dos
responsáveis
definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações
em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra
garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais”
O parágrafo segundo, acima colacionado determina de forma bem delimitada que o
crédito tributário necessariamente se dá pela relação obrigacional existente com essa natureza –

4 Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários
nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

tal como se verifica nas figuras que se enquadram no conceito de tributo (art. 3o, CTN), bem
como pelo lançamento (art. 142, CTN), obrigações principais e acessórias (art. 113, CTN), ou
ainda seus adicionais e multas oriundos de tal ligação. Por sua vez, os créditos não tributários –
ainda que pareça óbvio dizer sobre o suposto lado oposto da relação tributária, são os demais
créditos, que, por exclusão, não carregam qualquer peculiaridade ou característica intrínseca à
relação tributária, como por exemplo, as multas aduaneiras.
Ainda, e apenas para melhor ilustrar a relevância de tal diferenciação, bem como a forma
pela qual ela se opera nas decisões proferidas por este Tribunal Administrativo, temos
claramente uma segregação das espécies de processos julgados em razão da alteração do voto de
qualidade – conforme artigo 19-E, da Lei 10.522/2002, e consequente Portaria ME no 260/2020,
que regulamentou a proclamação do resultado nas hipóteses de empate na votação.
A norma determina, em seu artigo 2o, parágrafo 1o, que o resultado será proclamado em
favor do contribuinte, na forma do art. 19-E da Lei 10.522, de 19 de julho de 2020, quando
ocorrer empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do
crédito tributário, assim compreendido aquele em que há exigência de crédito tributário por
meio de auto de infração ou de notificação de lançamento.
Posto tal contraste, é importante dizer também que o crédito – tributário ou não, em
que pese utilizarem-se da mesma ferramenta processual/procedimental para o percurso de sua
pretensão, não perdem, em sua essência, ou permutam sua natureza, por tal razão.
Diferencia-se, quase de forma cartesiana, as figuras contidas no processo
administrativo, que são ou serão objetos do contencioso – o conteúdo relativo ao direito material,
do processo em si, que é feito das regras de natureza evidentemente processual e que tratarão
apenas das ferramentas utilizadas para o desenvolvimento e encerramento do litígio.
Inclusive, a aplicação do processo administrativo fiscal à condução de créditos não
tributários é feita mediante remissões legais, determinadas por leis específicas, o que não
implica, tão menos justifica, a confusão que vem sendo tecida sobre os institutos tratados.
E, nesse passo, em que direito tributário não é aduaneiro, e que os créditos não
tributários são tratados por este, ainda que pela mesma ferramenta procedimental/processual, é
que reside o meu entendimento sobre a aplicação da Súmula CARF no 11, resguardado o peso
dos demais argumentos que se complementam.
Explico:
Veja, a Lei 9.873/1999, em seu artigo1o, §1o e em seu artigo 5o, afirma que:
Artigo 1o — Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em
que
tiver
cessado.
§1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais
de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.
(...)
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

Artigo 5o — O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza
funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
As normas acima colacionadas nos dizem que: há prescrição intercorrente em
procedimento administrativo – quanto à pretensão punitiva do Estado, se decorridos três anos
sem qualquer movimento relevante, contados de ato dependente de despacho/julgamento, mas
tal instituto não se aplica em casos de natureza tributária.
Ora, a exceção – contida no artigo 5o, da Lei 9.873/99, é expressa ao se referir aos
créditos tributários, enquanto que, os créditos não tributários não são tratados nessa
reserva, o que, consequentemente, leva-os à regra geral: aplicação da prescrição
intercorrente.
Nesse sentido, o tratamento dispendido pelo conteúdo da Súmula CARF no 11- que
afirma não se aplicar a prescrição intercorrente para o processo administrativo fiscal, deve seguir
a mesma diferenciação: aplica-se a prescrição intercorrente para os créditos de natureza não
tributária, ao mesmo passo que o artigo 5o expressamente veda tal observação para os créditos de
natureza tributária.
Até aqui, já superado, portanto: a diferenciação – mas interligação de gênero e espécie,
entre processo e procedimento; delineado e pontuado que a prescrição intercorrente é instituto de
direito material e não processual; e que, quanto a esse ponto, a norma faz expressa exceção à sua
aplicação aos créditos de natureza tributária, e, consequentemente, é aplicável aos créditos de
natureza não tributária.
Em que pese essenciais – e penso que, protagonistas do meu entendimento, outros pontos,
tratados em seguida, merecem atenção: a razão pela qual não há que se confundir prescrição com
prescrição intercorrente – como levantei, inclusive, em voto proferido em sessão de julgamento
sobre o tema5, tão menos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à impossibilidade de
afastar a Súmula; as razões utilizadas nos acórdãos que embasaram a Súmula CARF no11, ainda,
e apenas para rememorar a condução técnica que lhe é devida, tratarei rapidamente de como se
dá a aplicação das Súmulas na esfera administrativa, especialmente neste Tribunal, e como lidar
com as figuras da Teoria dos Precedentes (overruling, distinguishing, ratio decidendi, etc) – tão
bem postas pelo novo Código de Processo Civil – e frequentemente utilizadas pelos
Conselheiros. E, por fim, serão demonstrados os precedentes judiciais sobre o tema.

iii) Prescrição x prescrição intercorrente e a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário
Como dito no tópico anterior, minha afirmação proferida em sessão de julgamento
segue a mesma, e presta-se ao início desse terceiro ponto: prescrição não é prescrição
intercorrente6.
Como bem esclarecido pelo ex-conselheiro Carlos Daniel, em artigo publicado sobre o
tema7:

5 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção de
Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
6 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção de
Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
7 Súmula 11 do Carf: entre o argumento de autoridade e a autoridade do argumento. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/dl/direto-carf.pdf
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

Há que se distinguir com clareza o que é a prescrição do que é a prescrição
intercorrente. A existência de processo administrativo não é impeditiva à
ocorrência da prescrição intercorrente, pelo contrário é condição necessária
para tanto! Em outras palavras, prescrição intercorrente pressupõe a
existência de um processo, como a lição de Arruda Alvim esclarece: “A
prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da
proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado,
expressado na pretensão deduzida: quer dizer, é aquela que se verifica pela
inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por segmento temporal
superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese”. Nesse sentido,
não há dúvida de que se trata de institutos absolutamente distintos, com
condições particulares de verificação em concreto, e definições próprias
consolidadas na doutrina e na jurisprudência.
(...)
O argumento em questão é absolutamente válido para o âmbito dos créditos
tributários, onde efetivamente inexiste regra que preveja a prescrição
intercorrente durante os processos administrativos, mas perde completamente
o sentido para análise de créditos não tributários, sancionatórios, que
possuem regime próprio, regulado pela Lei no 9.873/99, e com a previsão
específica de prescrição intercorrente.
O equívoco se instaura no momento em que o artigo 174, do Código Tributário Nacional,
é aplicado aos casos de forma totalmente equivocada, considerando que os institutos protegidos,
e em discussão, são completamente diferentes.
Enquanto a prescrição intercorrente necessariamente demanda a existência de um
procedimento/processo administrativo em curso, contudo sem qualquer movimentação
considerada como válida (meros despachos não são relevantes para tanto), a prescrição tem seu
início marcado pelo fim do respectivo processo e consequente constituição definitiva do crédito
tributário.
Para além disso, a prescrição atinge a pretensão executória da Administração
Pública, enquanto a prescrição intercorrente atinge a pretensão punitiva.
Não só, como já posto, inexiste em âmbito administrativo uma regra que determine o
lapso temporal de desídia da Administração para os créditos tributários, constante tão somente
no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais. E, ainda, destaco que é de suma importância que o
termo e o instituto da “prescrição” sejam devidamente analisados, apontando-se a distinção, sob
a perspectiva de disposição não só no Código Tributário Nacional, mas também na própria lei
9.873/1999.
Em suma: há que se tomar cuidado com a confusão conceitual e o resguardo das
evidentes diferenças técnicas – origem normativa, institutos protegidos pela figura jurídica em
questão (como por exemplo, pretensão punitiva e pretensão executória), a observância da correta
aplicação dos prazos, considerando i) a figura da prescrição prevista no artigo 174, do Código
Tributário Nacional, ii) a figura da prescrição prevista no artigo 1o, da Lei 9.873/1999, e iii) a
figura da prescrição intercorrente prevista no parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999.
E, feitas tais considerações, para relevância da aplicação (ou não) das diferentes
prescrições acima descritas e dos respectivos prazos, indago: e a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário?
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

A suspensão da exigibilidade em nada interfere na ocorrência da prescrição intercorrente
prevista na Lei 9.873/1999, considerando que a existência e a forma pela qual se desenvolve o
processo administrativo são condições necessárias à sua configuração.
Isso porque, conforme pontuado no presente tópico, é necessário conceituar corretamente
os institutos da prescrição e da prescrição intercorrente, ambos presentes na Lei 9.873/1999.
Veja, a prescrição intercorrente ocorre justamente porque o crédito não é exigível –
e essa inexigibilidade está relacionada à pretensão executória, e não à pretensão punitiva, eis,
portanto, a razão pela qual as prescrições determinadas pela lei supracitada são diferenciadas,
tanto quanto ao prazo, quanto ao momento de sua aplicação
Ademais, não há regra específica sobre a suspensão da exigibilidade de créditos não
tributários, contrário do que determina o artigo 151, do Código Tributário Nacional, que carrega
expressa menção à créditos tributários.
Como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça8, respectivo instituto se aplica de forma
análoga, bem como, já mencionado nos tópicos anteriores, o caminho processual a ser percorrido
pela multa administrativa será aquele disposto no Decreto 70.235/1972, por remissão, assim
como outros institutos também são tratados por tal rito9.
Portanto, o argumento relacionado à suspensão da exigibilidade durante o processo
administrativo fiscal atinge somente a pretensão executória, bem como, apenas complementa a
razão pela qual as prescrições contidas na Lei 9.873/1999 são de naturezas distintas, e que a
intercorrente demanda, de forma condicional, o curso de tal processo.

iv) A ratio decidendi nos acórdãos utilizados para criação da Súmula CARF no 11, o
distinguishing e a Teoria dos Precedentes
As decisões judiciais ou administrativas, quando abordam um precedente um ou
enunciado de súmula, devem adentrar os fundamentos determinantes de sua existência e o nexo
causal com o caso que está sendo julgado.
É isso que determina o artigo 489, parágrafo 1o, inciso V, do Código de Processo
Civil10.

8 Resp 1.381.254: (...) 16. Sendo assim, vislumbra-se claro não subsistir previsão legal de suspensão de exigibilidade
de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro. 17. É importante registrar, diante dessa constatação, que a
norma jurídica não pode regular todas as situações possíveis e imagináveis da convivência humana. Nesses casos, há
ocorrência de lacuna normativa e, não havendo lei prévia tratando do tema, a situação se resolve mediante as
técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB, quais sejam: a analogia, os
costumes e os princípios gerais do direito; assim, colmatando o sistema jurídico e tornando-o prático e abstratamente
pleno (sem lacunas). (...)25. Cabe mencionar, por fim, que o crédito não tributário, diversamente do crédito
tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar
(art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade mediante
utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio datécnica integrativa da analogia.
9 Exemplo disso são as disposições do art. 3o, II da Lei no 6.562/78; art. 23, §3o do DL no 1.455/76; art. 74, §11, da
Lei no 9.430/96; art. 7o, §5o, da lei no 9.019/1995; art. 32, §7o, da Lei no 9.430/96; art. 8o, §6o, da lei no 9.317/95; art.
39 da LC no 123/2003).

10 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de
súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

Nesse sentido, a primeira análise a ser feita, diz respeito às razões utilizadas nos
acórdãos que embasam a criação da Súmula CARF no 11 – com efeito do conteúdo postulado nos
votos dos conselheiros à época dos julgamentos, e não apenas nas ementas das decisões, para
que, em um segundo momento, seja analisado se tais razões se enquadram no caso que está
sendo julgado (como no presente, às multas administrativas).
Antes, importante destacar que: todos os acórdãos foram proferidos em casos de
créditos tributários.
a) Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002:
O relator claramente confunde os institutos de prescrição quando afirma que:
É a chamada prescrição intercorrente, e tem seu fundamento na excessiva
demora no julgamento dos recursos administrativos pela repartição
fazendária. Pleiteia, assim, a Recorrente, diante da inércia do credor do
tributo de solucionar a demanda do contribuinte, a perda do direito de
realizar a cobrança depois de transcorridos mais de 5 anos do lançamento.
Invoca, para sustentar seu entendimento decisão proferida no Supremo Tribunal
Federal, em Embargos no Recurso Extraordinário 94.462/SP, que possui a seguinte ementa:
"Ementa: PRAZOS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM DIREITO
TRIBUTÁRIO. Com a Iavratura do auto de infração, consuma-se o
lançamento do crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a
decadência só é admissivel no período anterior a sua lavratura; depois, entre
a ocorrência dela e até que flua o prazo para a interposição do recurso
administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza que se
tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para a decadência, e ainda
não se iniciou o prazo para a prescrição; decorrido o prazo para interposição
do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou decidido recurso
administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do
crédito tributário, a que alude o art. 174, começando a fluir, dal, o prazo de
prescrição da pretensão do Fisco. - É esse o entendimento atual de ambas as
turmas do STF. Embargos de divergência conhecidos recebidos.”
Após, o relator limita-se a citar os outros acórdãos que entendem pela aplicação da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Na mesma linha de argumentação, pela aplicação do artigo 174, do CTN, seguem os
Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003, Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003, Acórdão no 104-
19980, de 13/05/2004 e Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005, Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996.
b) Acórdão no 107-07733 (IRPJ), de 11/08/2004:
Foi a única decisão que se utilizou da excepcionalidade do artigo 5o, da Lei 9.873/1999,
para afastar a prescrição intercorrente (ao meu ver, inclusive, corretamente, tendo em vista a
natureza tributária do crédito):
A alegação preliminar de prescrição é descabida, não só porque não se tem
admitido a chamada prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo (do que, particularmente e em algumas situações, discordo),
como, também, porque a lei utilizada pela Recorrente — Lei n.° 9873/99 -
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

como supedâneo para a sua pretensão é taxativa ao dizer que suas disposições
não se aplicam à matéria tributária: "Art. 5o. O disposto nesta Lei não se
aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária".
c) Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 (Imposto único sobre Minerais – IUM)
Limita-se a decisão à seguinte razão de decidir, quanto à prescrição intercorrente:
No que diz respeito à preliminar da ocorrência da prescrição intercorrente,
perfilando a reiterada jurisprudência deste e dos demais Conselhos, entendo-a
inadmissível, especialmente em face da não-comprovação da omissão da
autoridade administrativa, invocando dita jurisprudência, entre outras
decisões, a do Acórdão n° 202-03.600.
d) Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997 (Finsocial)
O relator do caso invoca a Súmula 153, do TRF11:
Deflui, da leitura dos autos, que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a
única manifestação da Contribuinte a Impugnação (fls. 31 a 38) e a decisão
recorrida. Inclusive, o processo não sofreu nenhuma movimentação entre
27.02.1992 e 04.02.1997, consoante deflui das fls. 42 a 43.
Todavia, segundo a inteligência da súmula n° 153, do extinto Tribunal de
Recursos — TRF, não se inicia fluência de prazo prescricional, entre a data da
lavratura de Auto de Infração e o trânsito em julgado administrativo, em face
do crédito tributário encontrar-se suspenso.

e) Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 (ITR)
O relator suscita que não existe prescrição intercorrente no processo administrativo
federal considerando a legislação que rege a matéria:
De outra banda, já assentado nesta Câmara que não existe prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal federal à míngua de legislação
que regre a matéria nos termos do que existe hoje no direito penal. E o próprio
lançamento ora guerreado, é um bom exemplo de que tal instituto seria penoso
à Fazenda, uma vez que, como na hipótese versada nos autos, houve, via Lei
n° 8.022/90, uma transferência de competência do ITR, passando sua
administração, cobrança e lançamento do INCRA para a Receita Federal.
Face a tal, até que a máquina burocrática desses órgãos pudesse implementar
a citada legislação, houve demanda de tempo, tempo este que não poderia
fulminar o direito subjetivo dos entes públicos de cobrar os tributos que lhe
são devidos, mormente quando já devidamente constituídos como no presente
caso. Assim, afasto a alegação de prescrição intercorrente.
Vê-se, das razões acima expostas, que nenhum processo administrativo fiscal, utilizado
como base, tratava de crédito não tributário, tão menos, exauriu o tema constante à Lei

11 Súmula 153 – Extinto TRF: Constituído, no qüinqüênio, através de auto de infração ou notificação de lançamento,
o crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo prescricional, que,
todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos administrativos.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

9.873/1999, muitas vezes confundindo a prescrição intercorrente com a prescrição disposta no
artigo 174, do Código Tributário Nacional.
Se as razões pelas quais a Súmula CARF no 11 se apoia para inaplicabilidade da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal restringem-se a casos de créditos
tributários, não há que se falar em nexo de tal enunciado com casos que tratam de créditos não
tributários – tal como as multas administrativas/regulamentares, aplicáveis em sede do direito
aduaneiro.
Ademais, súmula não é lei.
Como afirma o autor Marcelo Souza, a origem da súmula no Brasil remonta à década de
1960, tendo em vista o acúmulo de processos pendentes de julgamento sobre questões idênticas.
A edição da súmula, e seus enunciados, é resultante de um processo específico de elaboração,
previsto regimentalmente, que passa pelas escolhas dos temas, discussão técnico-jurídica,
aprovação, e, ao final, publicação para conhecimento de todos e vigência.12
Nota-se que o iter percorrido para criação de uma súmula – é regimental, que tem como
objetivo a celeridade de decisões sobre temas recorrentes e idênticos, além da uniformização da
jurisprudência, é diferente do iter percorrido para a criação de uma lei – que deve,
necessariamente, obedecer às regras constitucionais e infraconstitucionais do processo
legislativo.
É presunçoso afirmar que o conteúdo de qualquer Súmula esgota os casos concretos – e
as características de cada um, resguardadas suas peculiaridades, com a redação resumida daquilo
que costumeiramente é decidido pelos tribunais, seja em sede administrativa, seja em sede
judicial.
E a análise dos fundamentos determinantes de uma Súmula é essencial ao deslinde de
sua (in)aplicabilidade ao caso que está sob julgamento pelo conselheiro ou pelo juiz,
especialmente porque não exaure os fatos e os traços contidos no litígio, sendo passível,
portanto, de interpretação.
Ainda, e enfim, aplicar cegamente o enunciado sem o aprofundamento de suas razões –
seja quanto às razões de formação de um precedente, ou quanto à norma que é a base do
entendimento técnico, com o devido cotejo àquilo que está sendo julgado, beira o comodismo da
função judicante.
Nesse ensejo, finalmente, adentro nas afirmações finais, sobre a possibilidade de afastar
a supracitada Súmula, em razão da utilização da ferramenta denominada distinguishing, oriunda
da Teoria dos Precedentes.
Em que pese o desenvolvimento da Teoria dos Precedentes tenha sido feito de forma
maciça nos países que adotam o sistema da common law, calcado na doutrina do stare decisis,
que compreende o precedente judicial como sendo um instituto vinculante, não só para o órgão
judicial que decide, mas para todos os que lhe forem inferiores, entende-se no direito processual
contemporâneo, que o ordenamento jurídico brasileiro é miscigenado, e não mais segue a
integralmente a tradição romanística.
Quando partimos dessa premissa, a mudança disposta no novo CPC apresenta a
positivação de vários aspectos relativos aos precedentes, consagrando-os na dogmática jurídica
nacional.

12 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial à súmula vinculante. Curitiba: Juruá, 2006, p. 253.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

E um dos princípios tutelados pelos institutos abarcados pela Teoria é a segurança
jurídica, considerando tanto o respeito aos precedentes – que diferentemente da jurisprudência, é
substantivo singular, quanto à uniformização da jurisprudência, evitando o inconcebível
fenômeno da propagação de teses jurídicas diferentes para situações análogas.
A primeira figura, essencial ao deslinde de qualquer litígio administrativo ou judicial, é
a ratio decidendi (ou holding para os norte-americanos), que se consubstancia nos fundamentos
jurídicos da decisão, e se dispõe como a tese jurídica acolhida pelo juiz ao proferir o decisum.
Importante destacar que a ratio decidendi, sempre deságua e se refere à interpretação –
ou raciocínio lógico construído, dado à legislação aplicável ao caso – como o presente, em que
tratei do Código Tributário Nacional, a Lei 9.873/1999, o Código de Processo Civil, etc.
A segunda figura, que utilizo aqui para afastar a Súmula, é o distinguishing, que,
segundo José Rogério Cruz e Tucci, é um método de confronto pelo qual o juiz verifica se o caso
em julgamento pode ser ou não análogo ao paradigma, e é disposto nos artigos 489, parágrafo 1o,
incisos V e VI, 926, parágrafo 2o, e 927, do Código de Processo Civil, bem como é posto no
Manual dos Conselheiros13.
Nesse contexto, pode o juiz deixar de aplicar o enunciado sumular sem embargo de
estar desrespeitando-o, caso contrário, o sistema de precedentes engessaria o contencioso
administrativo e judicial, e não haveria necessidade da existência de conselheiros/julgadores.
Inclusive, tal ferramenta tem sido utilizada há muito tempo neste Tribunal
Administrativo. Exemplifico: o distinguishing foi realizado quanto à Súmula CARF no 01, nos
casos de processos judiciais extintos sem resolução de mérito (acórdão 9303-01.542), ou nos
casos de mandado de segurança coletivo (acórdão 3402-004.614); à súmula CARF no 20 nos
casos de produtos imunes (acórdãos 3402-003.012 e 3402-004.689); à súmula CARF no 29 em
caso de co-titular não residente (acórdão 2802-003.123); à Súmula CARF no 66, nos casos de
administração pública indireta (acórdão 9202-006.580); e quanto à Súmula CARF no 105, nos
casos de infrações posteriores à Lei 11.488/2007 (acórdão 9101-005.080).
No presente caso, valho-me da prerrogativa de utilização do distinguishing, para afastar
a Súmula CARF no 11 - em que pese aplicável aos casos de natureza tributária, considerando
que, a prescrição intercorrente se aplica à multa regulamentar, disposta no artigo 107, do
Regulamento Aduaneiro – conforme auto de infração discutido, por configurar-se como crédito
não tributário.
Há uma terceira figura denominada overruling, que é a superação do enunciado
sumular criado com base nos precedentes decisórios dos casos concretos, é a revisão de um
entendimento já consolidado, e que não é aplicado na presente questão.
Inclusive, não há sequer uma linha tênue que permeia a diferenciação das figuras
distinghuishing e overruling, delimitadas de forma pontual: vê-se que, a Súmula CARF no 11 –
que carrega a exceção do artigo 5o, da Lei 9.873/1999, pelo meu entendimento, continua sendo
aplicada, neste Tribunal, aos processos que tratam de créditos tributários.
Não se trata, portanto, de uma superação do enunciado – isso se dá mediante o
procedimento de revisão de Súmulas – que é determinado pelo próprio CARF com os passos
procedimentais que lhe são impostos, mas sim, da distinção da aplicação de seu conteúdo sobre

13 Quando a matéria tangenciar súmula do CARF e o julgador não a aplicar por entender que os fatos ou direito não
se subsumem a ela, é preciso deixar expresso no voto tal entendimento – pág. 51.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

um determinado caso, que, embora trate da mesma matéria, implica em características
específicas que norteiam respectivo afastamento do enunciado.
Ainda, e caminhando ao final, adentro no último ponto que diz respeito às decisões
proferidas pelos Tribunais Regionais Federais - no mesmo sentido do entendimento aqui
esposado – aplicação da prescrição intercorrente aos casos de natureza não tributária:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
ADUANEIRO.
AGENTE
DE
CARGA.
OBRIGAÇÃO
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES ACERCA DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. INCLUSÃO
DE DADOS NO SISCOMEX EM PRAZO SUPERIOR AO PERMITIDO PELA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO
ARTIGO 728, IV, "E", DO DECRETO No 6.759/09 E NO ARTIGO 107, IV,
"E",
DO
DECRETO-LEI
No
37/66.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DE PARTE DO DÉBITO MANTIDA. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
1. A parte autora afirma que as infrações foram cometidas no período de
02.03.2004 a 27.03.2004, sendo o auto de infração lavrado em 27.01.2009,
pelo que não se verifica a decadência do direito da Administração de impor a
penalidade em questão. Isso porque os prazos de decadência e prescrição da
multa aplicada com fulcro no art. 107, IV, "e", do Decreto no 37/96 – hipótese
dos autos – estão disciplinados nos arts. 138, 139 e 140 do referido diploma
legal.
2. Nos termos do o art. 31, caput, do Decreto no 6.759/09, "o transportador
deve prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e no prazo
por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado".
3. Na singularidade, consta dos autos que a autora, por diversas vezes,
registrou os dados pertinentes ao embarque de mercadoria exportada após o
prazo definido na legislação de regência, o que torna escorreita a incidência
da multa prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66, com redação
dada pela Lei no 10.833/03.
4. Improcede alegação da autora de nulidade do auto de infração por ausência
de prova das infrações, haja vista que a autuação foi feita com base em
informações prestadas pela própria empresa no Sistema SISCOMEX.
5. Além disso, o auto de infração constitui ato administrativo dotado de
presunção juris tantum de legalidade e veracidade, sendo condição sine qua
non para sua desconstituição a comprovação (i) de inexistência dos fatos
descritos no auto de infração; (ii) da atipicidade da conduta ou (iii) de vício
em um de seus elementos componentes (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap -
APELAÇÃO
CÍVEL
-
1528241
-
0004962-44.2005.4.03.6120,
Rel.
DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em
08/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2018). Em outras palavras, cabe
ao contribuinte comprovar a inveracidade do ato administrativo, o que não
ocorreu no presente caso.
6. Também não há prova suficiente de que a Administração estaria ferindo a
isonomia ao afastar a penalidade aplicada à algumas empresas em situação
idêntica à da autora. É certo que alegação e prova não se confundem (TRF 3a
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1604106 - 0001311-
96.2003.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO,
julgado em 22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2018), mormente
diante de ato administrativo, cuja legitimidade se presume e só é afastada
mediante prova cabal (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AC - APELAÇÃO
CÍVEL - 1861838 - 0005491-87.2009.4.03.6002, Rel. DESEMBARGADORA
FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 26/02/2015, e-DJF3 Judicial 1
DATA:06/03/2015).
7. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no art. 106,
II, "a", do CTN, não tem qualquer relevância para o caso. A uma, pois estamos
diante de infração formal de natureza administrativa, o que torna inaplicável a
disciplina jurídica do Código Tributário Nacional. A duas, pois, de qualquer
modo, a hipótese dos autos não se amoldaria ao que previsto no referido art.
106, II, do CTN; a novel legislação (IN RFB no 1.096/10) não deixou de tratar
o ato como infração, nem cominou penalidade menos severa, mas apenas
previu um prazo maior para o cumprimento da obrigação.
8. Da mesma forma, não procede o pleito quanto à aplicação do instituto
da denúncia espontânea ao caso, vez que o dever de prestar informação se
caracteriza como obrigação acessória autônoma; o tão só descumprimento do
prazo definido pela legislação já traduz a infração, de caráter formal, e faz
incidir a respectiva penalidade.
9. A alteração promovida pela Lei no 12.350/10 no art. 102, § 2o, do Decreto-
Lei no 37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de
penalidades de natureza administrativa com a denúncia espontânea só faz
sentido para aquelas infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à
fiscalização.
10. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo elemento
autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada, inexistindo
comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a necessidade da
punição. Ao contrário, admitir a denúncia espontânea no caso implicaria em
tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada sempre que o
administrado cumprisse a obrigação antes de ser devidamente penalizado.
11. O recurso da União Federal também não merece prosperar, pois, diante
da natureza administrativa da infração em questão, é evidente a incidência
da prescrição intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99
quanto ao débito objeto do processo administrativo no 10814008859/2007-21 .
Ressalto que a União, em momento algum, argumenta no sentido da não
paralisação do processo administrativo por mais de três anos, limitando-se a
questionar a aplicação da norma ao caso concreto.
12. A inovação legislativa mencionada pela agravante (artigo 19-E da Lei no
10.522/2002) não se aplica aos autos; o processo administrativo já se
encerrou.
10. Decadência rejeitada. Agravos internos não providos.
(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002763-
04.2017.4.03.6100,
Rel.
Desembargador
Federal
LUIS
ANTONIO
JOHONSOM DI SALVO, julgado em 18/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA:
28/12/2020)

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
ART.
85
DO
CPC.
READEQUAÇÃO. 1. A Lei no 9.873/99 cuida da sistemática da prescrição da
pretensão punitiva e da pretensão executória referidas ao poder de polícia
sancionador da Administração Pública Federal. 2. Incide a prescrição
prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento administrativo paralisado
por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho que deliberem a
respeito de providências voltadas à apuração dos fatos. Meros despachos
ordinatórios de encaminhamento ou impulso do processo administrativo não
configuram causa interruptiva do prazo prescricional. 3. O valor da verba
sucumbencial devida pela União deve ser fixado de acordo com as regras do
art. 85, §§ 2o a 5o, do NCPC. (TRF4 5002013-95.2016.4.04.7203, PRIMEIRA
TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em
28/08/2019
Na decisão supracitada, afirma o Desembargador:
(...)2. Prescrição. Multa administrativa
Destaco, inicialmente, que, sendo o débito constante do Auto de Infração
Aduaneiro
n.
0910600/13737/04
(Processo
Administrativo
n.12547.002016/2006-71) relativo a multa prevista no artigo 631 do
Regulamento Aduaneiro, sua natureza é não tributária.
(...)
Desta forma, aplicam-se ao caso as disposições contidas na Lei no9.873/99,
que assim dispõe:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
PúblicaFederal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurarinfração à legislação em vigor, contados da data da prática
do ato ou, no casode infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§ 1° Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
maisde três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serãoarquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
semprejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente
daparalisação, se for o caso.
§ 2° Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração
tambémconstituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei
penal.
Art. 1°-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o
términoregular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a
ação deexecução da administração pública federal relativa a crédito
decorrente daaplicação de multa por infração à legislação em vigor. (Incluído
pela Lei no11.941, de 2009)
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

Art. 2° Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela
Leino 11.941, de 2009)
I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio
deedital; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa
detentativa de solução conciliatória no âmbito interno da
administraçãopública federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Também deve ser observada a prescrição intercorrente, prevista noparágrafo
1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, que define o prazo de 3 anos para aduração do
trâmite do processo administrativo.
No caso em exame, bem destacou a sentença a cronologia dos atospraticados
no procedimento administrativo (evento 68 - SENT1):
"(...)
No presente caso, a excipiente América Micro sustenta a ocorrência
daprescrição intercorrente, visto que transcorrido prazo superior a 3 (três)
anos sem movimentação do processo administrativo pela Administração
PúblicaFederal.
Em relação ao processo administrativo no 12457.002016/2006-71 (evento
56),decorrente do Auto de Infração Aduaneiro no 0910600/13737/04
(evento56/PROCADM16 - fls. 101/106), extrai-se que a autuada apresentou
defesaadministrativa (evento 56/PROCADM16 - fls. 131/196) e em
07/12/2007sobreveio
decisão
mantendo o crédito tributário
exigido
(evento56/PROCADM25 - fls. 67/83).
Em 11/01/2008 a autuada foi intimada da decisão tendo apresentado
recursoem 12/02/2008 (evento 56/PROCADM25 - fls. 91/167) e petição com
novosdocumentos em 15/04/2008 (evento 56/PROCADM26 - fls. 57/60), tendo
seurecurso voluntário negado em 10/12/2008 (evento 56/PROCADM26 -
fls.91/97). Intimada em 18/05/2009 (fls. 104), interpôs embargos de
declaração,juntado aos autos em 26/05/2009 (fls. 105/125). Em 11/04/2011 a
autuadaprotocolou petição a fim de informar sobre fatos novos. A decisão que
apreciouos embargos de declaração foi proferida em 20/08/2014 (fls.
209/223),acolhendo os embargos e suprindo a omissão apontada.
Ocorre que entre a decisão condenatória recorrível, proferida em 10/12/2008,
cuja intimação da autuada se deu em 18/05/2009 e a decisão final dos
embargos em 20/08/2014, transcorreu prazo superior a 03 (três) anos para a
finalização do procedimento, motivo pelo qual resta configurada a prescrição
intercorrente a fulminar a pretensão de punir na seara administrativa.
A manifestação exarada entre os referidos marcos temporais em
nadainfluenciou o curso do prazo extintivo, pois se trata de mera
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

movimentaçãoformal do processo, encaminhando os embargos para análise
(evento56/PROCADM26 - fl. 186).
Nesse contexto, o tempo corre a favor do administrado e incumbe
aoadministrador praticar os atos considerados hábeis a interromper a
prescriçãodentro de determinado lapso temporal. Meros atos de
movimentaçãoprocessual ou de expediente não são suficientes para afastar a
ocorrência daprescrição intercorrente, porque "destituídos de conteúdo
valorativo ou semefeito para a solução do litígio na esfera administrativa" (AC
5002952-05.2016.404.7000, Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE
PANTALEÃOCAMINHA,
TRF4
-
QUARTA
TURMA
-
Data
da
decisão:19/07/2017)."
Assim, incide a prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente dejulgamento ou
despacho que deliberem a respeito de providências voltadas à apuração dos
fatos. Meros despachos ordinatórios de encaminhamento ou impulso do
processo administrativo não configuram causa interruptiva do prazo
prescricional, como ocorrido no caso em análise.
Notório, portanto, que a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da
Lei 9.873/1999, tem sido reconhecida em sede judicial, conforme demonstrado nas decisões
acima colacionadas, bem como nas apelações: i) TRF3, Apelação no 5000518-
71.2018.4.03.6104;
ii)
TRF4,
Apelações
no
5001168-55.2019.4.04.7204;
0010648-
12.2013.4.04.9999 e 5005281-11.2017.4.04.7208; e iii) TRF2.
Feitas tais considerações sobre a operacionalidade dos precedentes e o cotejo do
conteúdo sumulado com o caso aqui julgado, bem como demonstradas exaustivamente as razões
pelas quais entendo tecnicamente pelo afastamento da Súmula CARF no 11, passo às conclusões.
v) Conclusões
E, em conclusão, para demonstrar todo exposto:
i)
Todo processo tem um procedimento, afirmação que respalda o cotejo e a ligação
do conteúdo da norma prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999,
bem como a disposição contida na Súmula CARF no 11;
ii)
Prescrição intercorrente é matéria de direito material – conforme dispõe o artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil;
iii)
Direito Tributário se difere do direito aduaneiro, considerando que aquele dispõe
sobre créditos tributários, enquanto que este dispõe sobre créditos tributários e
não tributários (multas administrativas);
iv)
Prescrição não é prescrição intercorrente, e é necessário observar os prazos a
serem obedecidos em cada um dos institutos – resguardada a devida observância
também à natureza jurídica, conforme dispõe o artigo 1o, da Lei 9.873/1999
(prescrição da pretensão punitiva do Estado – prazo para fins de constituição do
ato infracional e da correlata sanção); o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 (prescrição intercorrente relativa à pretensão punitiva); e o artigo
174, do Código Tributário Nacional (prescrição da pretensão executória ocorrida
após constituição definitiva do crédito tributário);
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

v)
O artigo 5o, da Lei 9.873/1999 dispõe sobre uma exceção: afirma que a prescrição
intercorrente - prevista na mesma lei, não se aplica aos processos/procedimentos
que tratam de créditos de natureza tributária. E, consequentemente, tal instituto
se aplica aos processos/procedimento que tratam de créditos de natureza não
tributária.
vi)
A suspensão da exigibilidade não é impeditivo à ocorrência da prescrição
intercorrente supracitada, tendo em vista que a existência do processo
administrativo é condição de sua configuração – especialmente porque a
pretensão punitiva é diferente da pretensão executória;
vii) Os acórdãos que constituem a ratio decidendi da matéria sumulada – Súmula
CARF no 11, tratam apenas de créditos tributários e confundem, em sua maioria,
a prescrição com prescrição intercorrente, sem a formação de uma interpretação
que efetivamente se dirija aos conceitos trazidos no decorrer da presente
declaração de voto;
viii) O afastamento da Súmula CARF no 11, aos casos em que o processo
administrativo fiscal tratar de créditos não tributários (multas
administrativas/aduaneiras), é possível mediante exercício do distinguishing,
figura da Teoria dos Precedentes – prevista nos artigos 498, parágrafo 1o, incisos
V e VI, e 927, do Código de Processo Civil, que justamente diferencia o apoio
técnico das razões de decidir e da previsão normativa do precedente às
condições fáticas, jurídicas e legais do caso que está sendo julgado;
ix)
Entendo, por fim, que transcorrido o lapso temporal de três anos, contados da data
do ato até despacho/julgamento, é aplicável a prescrição intercorrente, prevista
no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, à multa regulamentar aduaneira
aqui discutida, por tratar de crédito não tributário, e configurar-se evidente
distinção do conteúdo previsto na Súmula CARF no 11, que se aplica tão
somente aos créditos de natureza tributária.

No presente caso, considerando que a impugnação foi apresentada em 29 de julho
de 2011, e a decisão da DRJ foi proferida em 24 de julho de 2019, decorrido o lapso temporal de
mais de três anos entre respectiva defesa e julgamento de primeira instância, entendo pela
ocorrência da prescrição intercorrente, e voto pela procedência do Recurso Voluntário.

Mérito
Se vencida, no mérito adoto a decisão de primeira instância como razão de
decidir, por tratar da responsabilidade objetiva do transportador da mercadoria, que são os pilares
técnicos aplicáveis ao caso:
Segundo a fiscalização, o Transportador ou seus prepostos, violou unidade de carga
contendo mercadoria sob controle aduaneiro, ou dispositivo de segurança. Foi
verificado que o lacre no 104760 não estava devidamente fechado quando da chegada da
carga no Terminal Aduaneiro BR290 (TABR290).
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

Na conferência física da mercadoria foi constatada a falta de 57 volumes de mercadoria
(impressoras da marca HP), amparadas pela DE no 2110629858/6.
Em razão do ocorrido a fiscalização imputou à impugnante as multas previstas no art.
107, inciso VI, do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (“Caput” do artigo com redação dada
pela Medida Provisória no 135, de 30/10/2003, convertida na Lei no 10.833, de
29/12/2003)
VI - de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de violação de volume ou unidade de carga
que contenha mercadoria sob controle aduaneiro, ou de dispositivo de segurança;
(Inciso acrescido pelo Decreto-Lei no 751, de 8/8/1969, com redação dada pela Medida
Provisória no 135, de 30/10/2003, convertida na Lei no 10.833, de 29/12/2003)
IX - de R$ 300,00 (trezentos reais), por volume de mercadoria, em regime de trânsito
aduaneiro, que não seja localizado no veículo transportador, limitada ao valor de R
15.000,00 (quinze mil reais); (Inciso acrescido pela Medida Provisória no 135, de
30/10/2003, convertida na Lei no 10.833, de 29/12/2003)”
A interessada defende houve caso fortuito, o qual exclui a responsabilidade pela
infração, conforme comprovado pelo boletim de ocorrência no 983134/11, lavrado em
20/06/2011. Também alega que há ausência de dolo ou culpa do transportador não
podendo ser-lhe atribuída a responsabilidade objetiva devendo ser-lhe beneficiada pela
aplicação do art.112 do CTN.
Não há nos autos qualquer laudo ou perícia nem mesmo provas de que o lacre
apresentava defeitos ou de seu rompimento durante a viagem. O que está comprovado é
que o lacre estava rompido na ocasião em que foi realizada a conferência física das
mercadorias. Portanto, o fato constatado subsume-se à hipótese prevista no art. 107 ,
inciso VI, do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03.
Outro fato constatado pela Fiscalização é que as parte das mercadorias transportadas
foram extraviadas, conforme foi constatado na conferência aduaneira.
O art.661, inciso IV, do Decreto no 6.759/2009 atribui a responsabilidade ao
transportador na hipótese de divergência para menos, de peso ou volume em relação ao
declarado no manifesto, no conhecimento de carga ou em documento equivalente:
Art. 661. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver:
II - extravio de mercadoria em volume descarregado com indício de violação;
IV - divergência, para menos, de peso ou dimensão do volume em relação ao declarado
no manifesto, no conhecimento de carga ou em documento de efeito equivalente, ou
ainda, se for o caso, aos documentos que instruíram o despacho para trânsito aduaneiro;
Conclui-se que não tendo o representante legal do transportador apresentado prova em
sua defesa, no curso da vistoria para afastar a presente imputação, responde o
transportador pelo extravio, de acordo com os arts.660 e 665 do regulamento
Aduaneiro:
"Art. 660. A responsabilidade pelo.extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a .Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em
conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado :o disposto no art: 655
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
Art. 665. Observado o disposto na alínea "c" do inciso lido art. 73, o valor do imposto
de importação referente a mercadoria avariada ou extraviada será calculado a vista do
manifesto ou dos documentos de importação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 112,
caput)."
Considerando que a responsabilidade pelo extravio da remessa, estando a mesma sob
custodia do transportador independe da existência de dolo ou culpa por parte deste,
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

conclui-se que o responsável pelo extravio da remessa é a impugnante devendo recolher
aos Cofres Públicos os créditos tributários lançados no presente Auto de Infração.
Não merece prosperar, portanto, a alegação da impugnante de que a ausência de dolo ou
culpa exime o transportador de responder pelo extravio não sendo cabível a aplicação
do art.112 do CTN.
Desse modo, correto o procedimento fiscal de exigência de multa regulamentar previsto
em Lei.
DOS EFEITOS DAS JURISPRUDÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS
Em relação às decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de Contribuintes e
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, inseridas pela impugnante no contexto de
sua defesa, cumpre ressaltar que são improfícuas as jurisprudências administrativas ora
apresentadas, tendo em conta a ausência de base legal que atribua aos acórdãos,
proferidos pelos órgãos de julgamento, a devida eficácia normativa, não se constituindo
em normas complementares do Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do
CTN.
Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos genericamente ao
caso concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao contencioso administrativo dos
processos administrativos relacionados aos referidos acórdãos e tão somente se
vinculam aos fatos e as partes envolvidas naqueles litígios.
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se manifestou com
relação a esse assunto, nos seguintes termos:
“3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário Nacional, em
seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à existência de lei que
atribua a essas decisões eficácia normativa.
Inexistindo, entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra geral às
decisões dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a
decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo fiscal
proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação a
qualquer outra ocorrência se não aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte processo de que
decorreu a decisão daquele colegiado.”
No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais Superiores,
também reportados pela contribuinte na íntegra de sua impugnação, cumpre esclarecer
que, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346, de 10/10/1997, a extensão dos efeitos
das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui
como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio, e, ainda assim, desde que
seja editado ato específico do Secretário da Receita Federal do Brasil nesse sentido.
Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só
produzem efeitos em relação às matérias e às partes envolvidas na lide, não se aplicando
a terceiros, nos moldes do CPC.
Nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados mencionados no desenvolvimento da
impugnação, visto que a contribuinte não figura nas respectivas lides como parte
interessada."
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e ilegalidade,
tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao Poder Executivo, e
bem assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos atos legais regularmente
editados.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
Ademais referida questão já se encontra consolidado na esfera administrativa conforme
a súmula a seguir descrita.
“Súmula 1oCC no 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmulas 1 do 1o e 2o CC: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF No 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
CONCLUSÃO
Do todo exposto, voto pela improcedência da impugnação mantendo-se integralmente o
crédito tributário constituído por este lançamento.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Régis Venter, Redator.
Cumpre-me redigir o voto vencedor quanto à preliminar/prejudicial de mérito
acerca da alegada ocorrência da prescrição intercorrente de que trata o artigo 1o, parágrafo 1o, da
Lei no 9.873/1999, oportunamente transcrito no voto vencido.
Em que pesem os robustos fundamentos muito bem esposados no voto vencido, o
entendimento da maioria do colegiado segue em sentido contrário. Isso porque se entende que
referido dispositivo legal não se aplica aos processos submetidos ao rito do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências
(PAF).
Com efeito, o entendimento aqui defendido é no sentido de que a hipótese legal de
prescrição intercorrente reporta-se aos específicos processos administrativos de sanções
punitivas administrativas sem natureza tributária, como dispôs expressamente o art. 1o-A do
diploma legal em referência, incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, verbis:
Lei no 9.873/1999:
(...)
Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o
término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a
ação de execução da administração pública federal relativa a crédito
decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.
Por outro lado, como dito, o processo administrativo fiscal (tributário/aduaneiro),
regula-se especificamente pelo Decreto no 70.235/72, recepcionado pela nova ordem
constitucional com força de lei. Prescreve o seu artigo 1o, verbis:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal.
Ora, o presente processo foi inaugurado justamente para recepcionar auto de
infração de exigência de multas regulamentares, no importe total de R$ 17.000,00, de natureza
tributária (trata-se de crédito tributário, como expressamente consignado no lançamento fiscal).
E o artigo 7o do mesmo diploma legal, no seu inciso III, reporta-se
especificamente ao procedimento fiscal aduaneiro.
Por fim, o artigo 768 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009), dispõe expressamente, in litteris:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei
no 822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).
Assim, havendo legislação específica para a matéria em litígio, afasta-se a
aplicação de lei que não rege os fatos aqui analisados.
Demais disso, a matéria da prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal está pacificada neste E. CARF, por meio da Súmula CARF no 11, cujo verbete segue
transcrito:
Súmula CARF no 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
MF
no
277,
de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem
efeito vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões
proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (contra a qual a
recorrente expressamente se opôs em face do longo transcurso de tempo havido entre o protocolo
da sua impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, além das decisões deste E. CARF, evidentemente.
Oportuno registrar, de toda forma, que na reunião do Pleno do CARF, realizada
no dia 06/08/2021, foi rejeitada a proposta de alteração do enunciado da Súmula em referência
(no sentido de restringir sua aplicação ao processos administrativos fiscais que tratassem
especificamente de créditos tributários), afastando assim, no ponto, a hipótese de distinguishing
adotada no voto vencedor, ainda que se considere que a multa regulamentar não tenha natureza
tributária, entendimento este que aqui não se compartilha.
Nesses termos, rejeito a preliminar/prejudicial de mérito arguida de ofício pela
relatora.
(assinado digitalmente)

Paulo Régis Venter

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3002-002.153 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720816/2011-67

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital